Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TERRACAP. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO NO SERASA. PERMANÊNCIA APÓS RESCISÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Embora a inscrição no cadastro de inadimplentes do Serasa tenha sido inicialmente regular, inexiste justificativa aceitável para a demora, por cinco meses, na efetivação da baixa após o trânsito em julgado de sentença que decretou a rescisão dos contratos de compra e venda de imóveis e a devolução dos valores pagos à adquirente, tornando inexistente o débito.

2. Além de não ter havido inércia da adquirente em promover o cumprimento de sentença, é certo que a sentença já devia ter sido cumprida administrativamente pela Terracap, quanto à baixa das anotações que se tornaram indevidas, não sendo tolerável a argumentação tendente à relativizar a obrigatoriedade do acatamento às decisões judiciais definitivas. A instauração de cumprimento de sentença, embora esteja disponível ao litigante vencedor para dar efetividade à coisa julgada, não se constitui como critério para aferir a cogência do comando contido na sentença, cujo descumprimento sujeita o responsável à reparação dos danos advindos de sua omissão ilegal.

3. A manutenção de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa. Jurisprudência pacífica.

4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Sendo corretamente sopesados tais critérios na sentença recorrida, e observada a gravidade do dano decorrente do número de anotações e elevado valor da suposta dívida, impõe-se a sua manutenção.

5. Apelo não provido.